Tribunal: TJMMG
Processo: 2000413-69.2025.9.13.0005
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000413-69.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 13/06/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E REJEITA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA. - O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 516 do CPPM, não sendo admitida sua ampliação. - Inexistindo previsão legal para impugnar, por esse meio, decisão que rejeita exceção de suspeição e indefere diligências, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, com o consequente não conhecimento do recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, para não conhecer do recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo Ten Cel PM QOR Domingos Sávio de Mendonça contra a decisão proferida pelo juiz de direito da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que rejeitou o pedido de exceção de suspeição dos membros do Conselho Especial de Justiça (CEJ) e indeferiu pedido de diligência nos autos da Ação Penal Militar n. 2000412-64.2023.9.13.0002 (Evento 1 – DEC9 – Autos n. 2000413-69.2025.9.13.0005). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fulcro no art. 516, inciso V, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Sustentou que o Código Penal Militar (CPM) admite a exceção da verdade como meio de defesa em ações penais por crime contra a honra, especialmente quando a imputação é reputada infundada. Esclareceu que juntou ao processo de origem documentos que comprovam os crimes perpetrados pela suposta vítima, já que não lhe foi permitido entregar a documentação durante a realização da audiência. Asseverou que, na fase do art. 427 do CPPM, pugnou pela requisição do relatório de viagem institucional realizada, no ano de 2019, pelo Cel PM Giovane Gomes da Silva, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais (PMMG) à época, ao município de Uberaba/MG e dos registros desse evento existentes nos portais de internet da 5ª RPM e da PMMG, abarcando a gravação do evento e o relatório de viagem. Alegou que as diligências postuladas se referem a elementos diretamente relacionados aos fatos investigados na presente ação penal e são imprescindíveis para demonstrar a exceção da verdade. Ressaltou que o juiz a quo indeferiu a diligência requerida, o que entende ter violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que possui o direito constitucional de provar que o Cel PM Giovane Gomes da Silva teria atuado deliberadamente para obstruir a produção de provas relativas aos fatos que fundamentaram a denúncia oferecida pelo Ministério Público em seu desfavor, com o intuito de favorecer indevidamente o Cel PM Lupércio Peres Dalvas. Sustentou que é vítima de perseguição após denunciar corrupção, e que o “verdadeiro criminoso” teria sido tratado como vítima. Aduziu que o juiz de direito também rejeitou a exceção de suspeição arguida em desfavor dos membros do CEJ. Frisou, contudo, que o art. 10 da Declaração Universal de Direitos Humanos prevê que toda pessoa tem o direito de ser julgada por um tribunal imparcial e independente, motivo pelo qual compreende que coronéis imparciais devem compor o CEJ para julgá-lo. Registrou que o pleito defensivo encontra amparo em um precedente deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pois, no julgamento do Cel PM Reinaldo, o CEJ foi integrado por coronéis da reserva. Destacou que o magistrado determinou a remessa do seu requerimento e dos documentos juntados, além dos vídeos da audiência à Corregedoria da PMMG, solicitando a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração dos fatos, conforme manifestação do Ministério Público. Argumentou, entretanto, que a Corregedoria da PMMG não é isenta, razão pela qual a apuração dos fatos deveria ser conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), e não pela PMMG. Assinalou, ainda, que o juízo a quo deixou de encaminhar importantes vídeos com depoimentos de testemunhas que comprovam suas alegações. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão combatida, determinando-se: I) Requisição judicial perante o Comando Geral da PMMG do Relatório de Viagem realizada pelo então Comandante Geral da PMMG, Cel PM Giovane Gomes da Silva no ano de 2019, ao município de Uberaba, bem como de todos os registros deste evento existentes nos portais de internet da 5ª RPM e da PMMG, abarcando por óbvio, a gravação do evento e o relatório de viagem. II) Reconhecer a ausência de isenção e imparcialidade dos Coronéis que integram o Conselho Especial de Justiça para o julgamento do feito e convocar Coronéis da reserva integrantes de turma de Oficiais anteriores a 1980, com arrimo no artigo 10 da DUDH. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 III) Reformar a decisão que determinou a remessa do requerimento constante no evento 238, MANI1, bem como dos documentos de evento 242, além dos vídeos da audiência realizada no evento 229, à Corregedoria da PMMG, solicitando ao Cel PM Corregedor a instauração de inquérito(s) policial(is) militar(es) para apuração dos fatos, nos moldes do requerido pelo Ministério Público, para determinar o encaminhamento dos documentos ao GAECO, com a inclusão dos vídeos contendo os depoimentos prestados, em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade pelo Tenente Cel PM Anderson Pinho santos e 2ª Sgt Robson Elias dos Santos (evento 183) e Cel QOR Ronan Muniz e Capitão Adriana Frazão de Castro (evento 134), que se constituem em provas irrefutáveis dos crimes (Evento 1 – INIC1 – Autos n. 2000413-69.2025.9.13.0005). Nas suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão recorrida (Evento 1 – CONTRAZ12 – Autos n. 2000413-69.2025.9.13.0005). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 267 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por entender ser este impróprio para a finalidade proposta. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de diligências da defesa (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, a douta procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender ser este impróprio para a finalidade proposta. Razão lhe assiste. O recorrente fundamentou a interposição do presente recurso no inciso V do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), advertindo que houve rejeição da exceção de suspeição e indeferimento do pedido de diligências Todavia, o referido dispositivo legal não possui incisos, mas, sim, alíneas. Entre elas, a alínea “e” – que corresponderia ao mencionado inciso V – trata do cabimento do recurso em sentido estrito na hipótese de se “concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça”, o que não guarda qualquer relação com o caso em apreço. Além disso, a decisão que rejeita a exceção de competência e indefere pedido de diligências sequer está contemplada no rol taxativo do art. 516 do CPPM. Transcrevo, a seguir, o rol taxativo descrito no art. 516 do CPPM: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre’1 a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Assim, considerando-se que a decisão combatida não se encontra entre as hipóteses abarcadas no rol supramencionado e que se mostra inviável a sua ampliação, por ser taxativo, e não exemplificativo, não conheço do presente recurso. A propósito, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS INDEFERIDAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - ROL TAXATIVO - INCONFORMISMO NÃO CABÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que defere ou indefere diligências complementares na fase do artigo 402 do CPP possui natureza interlocutória, sem força de definitiva, e, portanto, é irrecorrível, cabendo à parte eventualmente sucumbente questionar a necessidade ou desnecessidade da diligência pretendida em ulterior recurso de apelação contra a sentença final definitiva, havendo, também, parcela da doutrina que entende pela possibilidade de utilização da correição parcial. 2. Recurso não conhecido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.090511-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaque-se). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ADMISSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do Código de Processo Penal, são taxativas, admitindo-se, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quanto a tais hipóteses, interpretação extensiva, mas não interpretação analógica. 2. Por não estar elencada entre as situações que admitem o recurso em sentido estrito nem com elas possuindo relação que admita interpretação extensiva, é descabido o manejo deste recurso contra a decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu a produção de prova requerida pelo Parquet (REsp 1.078.175/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 26/4/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.630.121/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 2/5/2018.) (Destaque-se). EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, BEM COMO REJEITA AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indefere o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, vez que tal hipótese não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0023.13.001015-2/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 10/10/2017) (Destaque-se). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conheço do recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e não conheceu do recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator